Tribunal: STJ
Processo: 0825526-11.2022.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2188116 - MA (2024/0471300-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO - MA022194
RECORRIDO
: CONSTRUMASTER
CONSTRUCOES
E
LOCACAO
DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA - MA007593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
OBRIGAÇÕES. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME
SÚMULA N. 284/STF.
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53228627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c572182-a7d9-43ac-ae5a-9e0dd707f1a2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c572182-a7d9-43ac-ae5a-9e0dd707f1a2

RECURSO ESPECIAL No 2188116 - MA (2024/0471300-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857

AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
RECORRIDO
: CONSTRUMASTER
CONSTRUCOES
E
LOCACAO
DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA - MA007593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
OBRIGAÇÕES. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME
SÚMULA N. 284/STF.
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 364):
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MONITÓRIA. DÚVIDAS
ACERCA DA IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA
APRESENTADA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
PROCESSUAL
ELEITA.
Documento eletrônico VDA52563644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:27
Código de Controle do Documento: d2a96352-9871-4486-80fb-c06e28d3082c

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO
DO CPC.
ART. 485, INCISO VI,
SENTENÇA
MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO.
SEM
INTERESSE
MINISTERIAL.
I. Se dúvidas pairam acerca da idoneidade da prova escrita sem força
executiva que instruiu a presente ação monitória, já que assinada por terceiro,
não merece reforma a sentença que extinguiu o feito por inadequação da via
eleita, já que referida documentação está desprovida de força persuasória
suficiente a engendrar no espírito do julgador o necessário convencimento da
sua liquidez e certeza.
II. Apelo desprovido, sem interesse ministerial.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 383-402).
Em suas razões (fls. 403-416), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação do seguinte dispositivo legal:
-
§ 5o do CPC, aduzindo que esse dispositivo "
art. 700,
prevê de forma
inequívoca que, havendo dúvidas sobre a idoneidade da prova documental apresentada
"
pelo autor, o juiz deve intimá-lo para adaptar sua petição inicial ao procedimento comum
(fl. 409). Contudo, "no presente caso, a conversão do rito monitório em procedimento
ordinário, com a consequente permissão de ampla dilação probatória, foi indevidamente
ignorada pelo Tribunal de origem, o que configurou um grave equívoco técnico e
" (fl. 409). Finalizou aduzindo que "
procedimental
ao extinguir o feito com base na
inadequação da via eleita (art. 485, VI, do CPC), o Tribunal a quo ignorou o fato de que,
com a apresentação dos embargos monitórios, o procedimento sumário da ação
" (fl. 410).
monitória deu lugar ao rito ordinário, que permite cognição plena e exauriente
Contrarrazões apresentadas (fls. 429-433).
O recurso foi admitido na origem (fls. 437-440).
É o relatório.
VOTO

O recurso não apresenta condições de ser conhecido.
A parte alega violação do
§ 5o do CPC, segundo o qual "
art. 700,
Havendo
dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-
".
á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Isso porque a tese do recorrente é no sentido de que, com a apresentação de
embargos monitórios e intimação das partes para especificação de provas, ocorre a
conversão automática da ação monitória em processo de conhecimento. Contudo, o
Documento eletrônico VDA52563644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:27
Código de Controle do Documento: d2a96352-9871-4486-80fb-c06e28d3082c

artigo indicado tem carga normativa diversa, pois se refere à existência de dúvida quanto
à idoneidade da prova e intimação da parte para emenda para adaptação do feito em
processo cognitivo.
No caso, não fez a parte recorrente qualquer alusão à indicação de intimação
da parte para possível emenda da inicial e adaptação ao procedimento comum, conforme
teor do dispositivo cuja violação se alega.
Disse a recorrente no especial apresentado (fl. 406):
Ocorre que a sentença do juízo de base olvidou completamente que, com
os embargos à monitória, houve a conversão do procedimento monitório em
procedimento ordinário, permitindo ampla dilação probatória, inclusive para a
oitiva de eventuais testemunhas em audiência de instrução, de modo a permitir
que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do
direito do autor.

Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284/STF.
Ademais, o ponto que levou o juízo de origem confirmar a extinção do
processo foi a dúvida quanto à idoneidade da prova. A Corte local assim se manifestou
(fl. 368):
Desta feita, se dúvidas pairam acerca da idoneidade da prova escrita sem
força executiva que instruiu a presente ação monitória, já que o seu real
alcance demanda instrução probatória, não merece reforma a sentença que
extinguiu o feito por inadequação da via eleita, já que desprovida de força
persuasória suficiente a engendrar no espírito do julgador o necessário
convencimento da sua liquidez e certeza.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à idoneidade da prova apresentada
junto à inicial para embasar a ação monitória demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52563644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:26:27
Código de Controle do Documento: d2a96352-9871-4486-80fb-c06e28d3082c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.188.116 / MA
Número Registro: 2024/0471300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08255261120228100001 8255261120228100001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L N CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL JOSE GONCALVES FONTES - MA010857
AMANDA LIMA DA COSTA FONTES - MA017957
LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO - MA022194
RECORRIDO
: CONSTRUMASTER CONSTRUCOES E LOCACAO DE MAQUINAS
LTDA
ADVOGADO
: GEORGE HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO SOUZA - MA007593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
MÓVEL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUCAS PEDRO SANTOS CARDOSO, pela parte: RECORRENTE: L N
CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA53204773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:37
Código de Controle do Documento: e93e45e2-6abb-4b0c-b642-f62e37105454

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:37
Código de Controle do Documento: e93e45e2-6abb-4b0c-b642-f62e37105454